Tribunal: TJDFT
Processo: 0754023-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754023-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Alega a embargante a existência de omissão na decisão de ID 54635003, porquanto não houve pronunciamento acerca da documentação acostada aos autos. A decisão embargada manteve a decisão proferida na origem, a qual consignou a necessidade de dilação probatória para análise da matéria posta. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Destaco que houve manifestação expressa sobre a necessidade de dilação probatória para comprovação das teses suscitadas. Confira-se: “Assim, ao menos em análise sumária, verifica-se a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações trazidas pela parte, a qual é incabível nas estreitas vias de Exceção de Pré-executividade e de Agravo de Instrumento. Com razão o juízo de origem ao consignar a necessidade de dilação probatória para análise da matéria posta.” Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para manter inalterada a decisão proferida ao ID 54635003. Intimem-se. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator